Tribunal: TJDFT
Processo: 0715632-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATRIBUIÇÃO DE ENCARGO PROBATÓRIO AO CONSUMIDOR. VIABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo consumidor contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra concessionária de rodovias, assentou que, “em que pese a inversão do ônus da prova, em relação ao evento danoso, conforme decisão saneadora de ID 68377658, compete ao autor comprovar: 1- a propriedade do bem, inclusive para pleitear em nome próprio a pretendida indenização material, 2- a prova dos prejuízos materiais e imateriais sofridos”.
2. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é direito básico do consumidor, dentre outros, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Entretanto, a inversão do ônus da prova prevista no aludido dispositivo legal não libera o consumidor do encargo probatório relativo à demonstração mínima quanto ao fato constitutivo do seu direito. Precedentes deste e. Tribunal.
3. Na espécie, muito embora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor, ora agravante, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, agiu com acerto o Juízo de origem ao atribuir ao autor, na r. decisão agravada, o ônus de demonstrar a titularidade do veículo que teria sido acidentado por ocasião dos fatos descritos na petição inicial, bem como de evidenciar os danos de ordem material e imaterial por ele supostamente suportados, porquanto não observada sua hipossuficiência técnica quanto aos aludidos aspectos.
4. Recurso conhecido e desprovido.